Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA CONJUNTA DE CONSUMO ATUAL E PARCELAS DE ACORDO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE EMISSÃO DE FATURAS SEPARADAS. LEGALIDADE. AFRONTA À AUTONOMIA DA VONTADE OU AOS ARTS. 313 E 314 DO CC/02. INEXISTENTE. RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, §4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais.
2. Ausente, no caso, risco de dano grave ou de difícil reparação à Recorrente, que permanece com o direito de cobrar os valores devidos por meios próprios; logo, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. A cobrança conjunta, pela concessionária de energia, de consumo atual e parcelas de dívida pretérita, objeto de acordo com o consumidor, configura prática abusiva, sobretudo quando utilizada como fundamento para a suspensão do fornecimento de serviço público essencial, em afronta ao art. 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021, que veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias.
4. A determinação judicial de emissão separada das faturas não representa inovação contratual, tampouco interfere na liberdade de contratar, tratando-se de mera exigência de conformidade da conduta da concessionária às normas regulatórias e aos princípios do direito do consumidor, em especial os da continuidade do serviço público e da boa-fé objetiva, insculpidos nos arts. 4o, III; e 22, ambos do CDC.
5. A imposição judicial de faturas separadas não viola os arts. 313 e 314 do CC/02, pois não implica parcelamento compulsório, nem restringe o direito da concessionária de cobrar os valores devidos, tratando-se apenas de organização da cobrança, com vistas a evitar coação indireta ao pagamento de valores que não autorizam, por si só, a suspensão do serviço.
6. Apelação conhecida e não provida.